Tribunal: TJBA
Processo: 0002927-10.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002927-10.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANE PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Campo Formoso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora que exerceu a função de educadora social vinculada ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, condenando o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e saldo de salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve efetiva prestação de serviços no âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e qual o período comprovado nos autos para fins de reconhecimento das verbas salariais pleiteadas.

3. Examinar se é possível reconhecer a continuidade da prestação laboral após dezembro de 2012 e se a base de cálculo das parcelas devidas deve corresponder à remuneração efetivamente percebida ou ao salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Declaração emitida pela coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil comprova que a autora exerceu atividades como educadora social vinculada ao programa, constituindo elemento probatório suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviços ao Município.

5. A interpretação sistemática do documento em conjunto com o Decreto Municipal nº 106/2012, que prorrogou os contratos temporários decorrentes do mesmo processo seletivo, evidencia que a referência temporal constante na declaração que menciona o ano de 2011 configura mero erro material, sendo possível reconhecer a prestação de serviços até dezembro de 2012.
6. Inexistência, contudo, de qualquer documento, registro administrativo ou elemento indiciário apto a demonstrar a continuidade da prestação laboral após dezembro de 2012, não sendo possível ampliar o período reconhecido com base apenas em alegação unilateral da parte autora, ainda que o Município tenha sido revel na origem.

7. Contratação realizada sem observância do concurso público, o que conduz à nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e §2º da Constituição Federal. Contudo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, são devidos os salários relativos ao período efetivamente trabalhado e os depósitos de FGTS.
8. No que se refere às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de pagamento dessas parcelas quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, situação configurada no caso concreto diante da sucessiva prorrogação do vínculo por longo período.
9. Ausente comprovação de pagamento das verbas salariais durante o período reconhecido, ônus que incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.
10. Inviável a adoção do salário mínimo como base de cálculo das parcelas devidas, devendo ser considerada a remuneração efetivamente percebida pela autora no exercício da função de educadora social vinculada ao programa municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional ao período compreendido entre junho de 2010 e dezembro de 2012, afastando-se a condenação ao pagamento de saldo de salário referente ao ano de 2014, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002927-10.2014.8.05.0041
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO
e apelada
ELIANE PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,